Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. AGRAVO INTERNO TEMPESTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C EXTINÇÃO E CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. VALOR ECONÔMICO, PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. O agravo interno é tempestivo, porque interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
3. Os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. E assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado quanto a de partilha do valor oriundo da venda.
3. Rejeitar preliminar de não conhecido do agravo interno. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.